Tribunal: TJDFT
Processo: 0702550-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702550-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDUNDF AGRAVADO: UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SEÇÃO SINDICAL DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL – SindUnDF contra decisão (ID 221614261) da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação civil pública ajuizada em desfavor da UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES – UNDF, indeferiu a tutela de urgência, na qual a autora pediu a substituição dos atuais titulares dos cargos de coordenador, assessor técnico, pró-reitor e diretor de órgão setorial por servidores concursados da Carreira de Magistério Superior do Distrito Federal. Preparo dispensado (art. 18, Lei 7347/85). O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 68471532). Contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, o agravante interpôs agravo interno (ID 69266291). O agravante apresentou pedido de desistência do agravo de instrumento e, por consequência, do agravo interno (ID 69757401). É o relatório. Decido. De acordo com o art. 998 do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT, homologo o pedido de desistência formulado para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília-DF, 17 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator